Tribunal: CARF
Processo: 10830.727793/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil com a indicação expressa da motivação e das infrações imputadas ao sujeito passivo e respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário e à defesa do contribuinte contra as infrações imputadas a ele.
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO RECURSAL.
Incabível a análise de argumentos apresentados apenas em Recurso Voluntário e não trazidos anteriormente em sede de Impugnação e que não se caracterizem como matéria de ordem pública ou fato novo.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do ICMS destacado, conforme Solução de Consulta Interna n° 13 -Cosit, de 18 de outubro de 2018, interpretando entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do ICMS destacado, conforme Solução de Consulta Interna n° 13 -Cosit, de 18 de outubro de 2018, interpretando entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727793/2012-31
ACÓRDÃO
3201-013.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓELO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
com a indicação expressa da motivação e das infrações imputadas ao
sujeito passivo e respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e
hábil à exigência do crédito tributário e à defesa do contribuinte contra as
infrações imputadas a ele.
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO RECURSAL.
Incabível a análise de argumentos apresentados apenas em Recurso
Voluntário e não trazidos anteriormente em sede de Impugnação e que
não se caracterizem como matéria de ordem pública ou fato novo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o
valor mensal do ICMS destacado, conforme Solução de Consulta Interna n°
13 -Cosit, de 18 de outubro de 2018, interpretando entendimento firmado
no julgamento do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, pelo Supremo
Tribunal Federal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727793/2012-31
2
O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o
valor mensal do ICMS destacado, conforme Solução de Consulta Interna n°
13 -Cosit, de 18 de outubro de 2018, interpretando entendimento firmado
no julgamento do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, pelo Supremo
Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão e por se referir a argumentos de afronta a
princípios constitucionais, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
em lhe dar parcial provimento para excluir o ICMS destacado em nota fiscal da base de cálculo das
contribuições PIS/Cofins, mas desde que devidamente demonstrado e comprovado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação apresentada contra os lançamentos das Contribuições
para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos das Leis no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 24,
§ 2o, no 9.718, de 27 de novembro de 1998, arts. 2o, 3o, 5o, inciso I, e art. 6o,
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727793/2012-31
3
parágrafo único, com as alterações da Lei no 9.990, de 21 de julho de 2000,
referentes às competências de janeiro a março de 2008.
Os lançamentos decorreram da omissão de receitas de vendas de álcool
carburante sujeitas às contribuições para o PIS e Cofins, conforme Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de cada um dos autos de infração.
Segundo o Relatório Fiscal, parte integrante de cada um dos autos de infração, o
interessado apresentou Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), para o ano calendário de 2005, com os campos de preenchimento
obrigatórios zerados. Também, os Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacons), daquele período, foram apresentados totalmente zerados. Não
há nos sistemas de arrecadação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
quaisquer registros de recolhimento daquelas contribuições referentes às
competências de 2008.
Intimado dos lançamentos, o interessado impugnou-os (fls. 527/545)alegando,
em síntese: i) em preliminar, a nulidade dos autos de infração por falta de
motivação e fundamentação legal; e, no mérito: a exigência do PIS e da Cofins,
com base na Lei no 9.990, de 27 de julho de 2000, não prevalece; o art. 4o da Lei
no 9.718, de 1998, estabelecia que as refinarias de petróleo eram obrigadas a
cobrar e a recolher tais contribuições na condição de contribuinte substituto;
posteriormente, na tentativa de disfarçar a substituição tributária, foram editadas
as Medidas Provisórias (MPs) no 1.991/1995, no 2.037/2000, no 2.113/2001 e a Lei
no 9.990, de 1990, que deram nova redação ao art. 4o, daquela lei, eliminando o
regime de substituição tributária, com a criação de um novo regime, com
tributação concentrada nas refinarias de petróleo e com alíquotas especiais,
zerando a tributação nas etapas subsequentes;
embora o Governo Federal tenha se empenhado para maquiar a substituição
tributária destas contribuições, nas vendas de combustíveis, instituída pela Lei no
9.718, de 1998, e continuar sua sede de arrecadação, ficou claro que, tanto as
Medidas Provisórias (MPs) posteriores, quanto à nova redação dada ao art. 4o
daquela lei, pela Lei no 9.990, de 2000, não afastaram a substituição tributária
então vigente, já que, nas vendas realizadas por distribuidores e varejistas, bem
como por dispor o art. 43 da MP no 1.991, de 1995, restou fixada a aplicação da
alíquota zero para o PIS e Cofins, nas vendas realizadas pelos distribuidores e
varejistas;
nenhuma dúvida resta, portanto, que tais contribuições incidem ardilosamente na
saída do combustível, fixadas num fato gerador e base de cálculo presumidos; na
tributação concentrada, o tributo incide integralmente na saída do combustível da
refinaria, sem que haja previsão e possibilidade de imediata e preferencial
restituição, caso o fato gerador presumido não ocorra; assim, a exigência de tais
contribuições, nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei no 9.718, de 1998, com a
redação dada pelo art. 3o da Lei no 9.990, de 2000, evidencia flagrante violação ao
art. 150, § 7o, da Constituição Federal (CF) de 1988, bem como vício de forma pela
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727793/2012-31
4
utilização de base de cálculo e de alíquotas diferenciadas, afrontando o art. 246,
daquela Constituição; alegou ainda impropriedade na base de cálculo utilizada,
em face de recente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o
conceito de faturamento, ao analisar o Recurso Extraordinário (RE) no 357.950,
quando reconheceu a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
das referidas contribuições, então prevista no parágrafo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998; suscitou também a exclusão do ICMS faturado da base de cálculo
destas contribuições, citando, inclusive, o julgamento do RE no 240.785/MG, em
trâmite no STF. Por último, questionou a multa de ofício, sob o argumento de
confisco do seu patrimônio, em afronta a CF/1988, art. 150, inciso IV.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 14-63.815 - 5a Turma da DRJ/RPO que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil com a
indicação expressa da motivação e das infrações imputadas ao sujeito passivo e
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário e à defesa do contribuinte contra as infrações imputadas a ele.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
TRIBUTAÇÃO. CONCENTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) é incompetente para
se manifestar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
A base de cálculo da contribuição é o faturamento mensal da pessoa jurídica,
correspondente ao total de sua receita operacional bruta, excluídas as receitas
expressamente elencadas na lei.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
Inexiste amparo legal para se excluir o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da base de cálculo da
contribuição.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727793/2012-31
5
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento é incompetente para se
manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei que fixou o percentual da multa
incidente sobre crédito tributário exigido por meio de lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Ementa:
Aplicam-se, na íntegra, as mesmas ementas do PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação alegando em síntese:
 Erro da base de cálculo tributável;
 Entendimento definitivo do supremo tribunal federal quanto ao conceito de
faturamento para fins de tributação pelo pis e cofins;
 Direito à exlcusão do icms da base de cálculo das contribuições;
 A impropriedade do sistema insitutído pela lei no 9.990/00 e a violção ao art.
150, §7o; e
 Percentual confiscatório da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Das preliminares
A Recorrente posterga em sede preliminar a nulidade do auto de infração sob as
alegações de erro na base de cálculo tributável, devido ao conceito de receita tributável utilizado
pela fiscalização e do direito a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727793/2012-31
6
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, e cumpriu com todos os requisitos insculpidos no artigo
10 do Decreto no 70.235/1972, observando estritamente o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), não se cogitando tampouco, a hipótese de nulidade do Auto de
Infração, além disso a discussão sobre possível base de cálculo e exclusão do ICMS deverá ser
discutida no mérito e não como possível nulidade.
Do mérito
A Recorrente alega que a autuação teve erro na apuração da base de cálculo, porém
sem trazer nenhum questionamento prático do erro verificado, somente trazendo alegações
abrangentes e requerendo a nulidade do auto de infração, motivo pelo qual não verifico nenhuma
alteração no quanto entendido pelo acórdão recorrido, trazendo para esse o quanto decidido na
instância a quo:
II.2 - Base de cálculo
O interessado suscitou a impropriedade da base de cálculo utilizada, sob o
argumento de que, no julgamento do RE no 357.950, o STF reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das referidas para o PIS
e a Cofins, então prevista no parágrafo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Ao contrário do seu entendimento, a base de cálculo utilizada pela Fiscalização, na
apuração das contribuições lançadas e exigidas, foi a receita operacional bruta,
decorrente da venda de álcool carburante, e não a totalidade de suas receitas.
Assim, no presente caso, ficou prejudicada a aplicação da decisão do STF.
Da exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS/COFINS
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727793/2012-31
7
A controvérsia resume-se à exclusão (ou não) do valor do ICMS da base de cálculo
das contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS, em observância à tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal - STF e à modulação dos efeitos estabelecida em sede de Embargos de Declaração.
O tema foi decidido pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706,
em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017)
Em face do r. acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração, os quais foram julgados em 13/05/2021, sendo o acórdão proferido com a seguinte
ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727793/2012-31
8
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO
JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A
TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS
AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A
DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
Por pertinente, reproduzo também a parte dispositiva da r. decisão:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber
e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência -
Resolução 672/2020/STF).
Desta forma, restou assentado de maneira definitiva pela Suprema Corte o
entendimento de que o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS, porém, em razão da modulação dos efeitos do julgado em sede
de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só se produzem após 15/03/2017 – data em
que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações judiciais
e administrativas protocoladas até a referida data.
Neste sentido, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
COFINS. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
TERMOS. STF. RE 574.706/MG. O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE
574.706/MG, julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa
decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em
13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos
administrativos protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
(Processo no 10980.921426/2012-16; Acórdão no 9303-013.466; Relator
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira; sessão de 16/11/2022)
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727793/2012-31
9
Ressalte-se que, nos termos do §2o do artigo 62 do Regimento Interno do CARF
(Anexo II da Portaria MF no 343/2014), “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Diante do exposto, considerando que os autos de infração objeto do presente
processo foram lavrados em 22/04/2014 e tratam de contribuições ao PIS e da COFINS relativas ao
período de abril/2009 a dezembro/2010, em observância ao decidido pelo STF, voto por dar
provimento ao recurso voluntário neste tópico, desde que os valores declarados em notas fiscais
seja devidamente comprovados pela Recorrente.
Da impropriedade do sistema instituído pela lei no 9.990/00 e a violação ao art.
150, §7o
A Recorrente, em sua peça recursal, traz fundamentações e argumentações não
deduzidas em sede de impugnação.
De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso voluntário
com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente inovou suas
razões de defesa neste momento processual no que tange à nulidade da autuação por
cerceamento do direito de defesa.
Logo, é de se reconhecer a preclusão na hipótese, não conhecendo o argumento
relativo à impropriedade do sistema instituído pela lei no 9.990/00 e a violação ao art. 150, §7o.
Do efeito confiscatório da multa
Neste tópico, a recorrente sustenta que, não havendo conduta ilícita, descabe a
imposição da multa de 75% (setenta e cinco por cento); e, que a multa no percentual lançado
assume o caráter arrecadatório e confiscatório, desrespeitando o princípio constitucional do não
confisco.
Conforme já exposto no presente voto, não cabe a este Colegiado invocar a
proporcionalidade, a razoabilidade, o não confisco, ou qualquer outro princípio, para afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Assim, estando previsto na lei, no caso, no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, a
hipótese de aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, não pode este colegiado admitir a não aplicação ou a
redução da penalidade prevista, uma vez que se estaria afastando a aplicação da lei, com base nos
princípios supra mencionados.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.028 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727793/2012-31
10
Ademais, a lei não prevê qualquer hipótese de redução da multa em razão de
circunstâncias de fato, da situação do contribuinte e de sua atividade, estabelecendo uma
aplicação neutra da multa em todas as hipóteses de ausência de lançamento ou recolhimento do
imposto.
Diante disto, voto por não conhecer do recurso em relação aos argumentos de
afastamento da multa de ofício por afronta a princípios constitucionais.
Da conclusão
Por todo exposto voto em não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
preclusão e por se referir a argumentos de afronta a princípios constitucionais, e, na parte
conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em lhe dar parcial provimento para
excluir o ICMS destacado em nota fiscal da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, mas
desde que devidamente demonstrado e comprovado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 645
DF CARF MF
Original